Tribunal: STF
Processo: Ext 1200
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-17
Data de publicação: 2010-12-17

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E BURLA QUALIFICADA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL INSTRUTÓRIO PRESENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DETRAÇÃO. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. 
  
1.  Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo de Portugal em desfavor do cidadão português Júlio César Vieira de Freitas, que responde a ação penal no 1º Juízo do Tribunal Judicial de Portalegre pela prática de dois crimes de falsificação e uso de documento falso, um crime continuado de falsificação de documento, um crime continuado de abuso de cartão de crédito e um crime continuado de burla qualificada. 
2.  O Estado requerente cumpriu todas as formalidades previstas no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa em 7.5.1991, promulgado pelo Decreto 1.325, de 2.12.1994. 
3.  Incidência do princípio da consunção quanto aos dois delitos de falsificação de documento público, absorvidos pelos crimes de uso de tal documentação. Já o crime de falso continuado foi absorvido pelo de burla qualificada. 
4.  A legislação pátria não possui tipo correspondente ao de delito abuso de cartão de crédito (EXT 879, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ 3.12.2004). 
5.  Os requisitos de dupla punibilidade e de dupla tipicidade quanto aos dois delitos de uso de documento falso mais o de burla qualificada foram preenchidos, inexistindo a alegada prescrição de tais crimes nos termos da legislação pertinente. 
6.  O Estado requerente, todavia, deve se comprometer a proceder à respectiva detração penal quanto ao tempo que o extraditando permaneceu preso à disposição deste Supremo Tribunal Federal. 
7  Extradição parcialmente deferida pela prática de dois delitos de uso de documento falso e de burla qualificada, devendo o Estado requerente se comprometer a proceder à devida detração quanto ao período que o extraditando está preso preventivamente no Brasil, ou seja, desde 13.7.2008.